Tribunal: TJDFT
Processo: 0729294-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Conduta social. Fração de aumento. Causas de aumento. Direito de recorrer em liberdade.
1 - Descabida a absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se as provas não deixam dúvida do crime de tráfico de drogas - réu flagrado e filmado pelos policiais vendendo drogas em local conhecido como ponto de tráfico, o que foi confirmado por usuário abordado na posse de droga.
2 - Cometer crime durante cumprimento de pena por crime anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.
3 – No crime de tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância, para fixar a pena (art. 42 da L. 11.343/06). Se as circunstâncias do crime não extrapolam as do tipo penal e a quantidade de droga apreendida é ínfima - 1,44g de crack -, não se justifica o aumento excessivo da pena-base.
4 – Provado o envolvimento de adolescente – que contava 13 anos de idade ao tempo dos fatos – com o tráfico de drogas, em conjunto com o réu, atrai a causa de aumento do art. 40, VI, da L. 11.343/06.
5 - Para o acúmulo de causas de aumento, necessário fundamentação concreta, quando as circunstâncias do caso exigirem sanção mais rigorosa, examinada a partir de elementos que extrapolem o tipo penal, a exemplo do modus operandi do delito.
6 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
7 - Apelação provida em parte.